Tribunal: TJDFT
Processo: 0709672-89.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTRACHEQUE. RECEBIMENTO DO VALOR EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA. PROVA DE NÃO RECEBIMENTO DO VALOR DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA. IRREGULARIDADE OU ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. AJUSTE VÁLIDO. PARCELAS DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias (artigos 370 e 371 do CPC/15), razão pela qual não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de produção de prova se os documentos e provas carreados aos autos são suficientes para esclarecer a questão.
2. No caso concreto, embora o Autor alegue irregularidade na contratação, o Banco comprovou o depósito da quantia objeto do contrato em conta bancária de titularidade do consumidor, ao passo que esse não negou o recebimento do valor e nem apresentou extratos bancários demonstrando a ausência de crédito da quantia, ônus que lhe incumbia, por ser fato constitutivo do direito dele, razões que justificam a manutenção do ajuste e o dever de pagamento das parcelas.
3. Apesar de alegar a discrepância entre sua assinatura e a constante no contrato entabulado com o Réu, ao consultar os referidos documentos, não se vislumbra a alegada flagrante inconsistência entre elas.
4. A Instituição Financeira demonstrou possuir cópia do documento de identidade do Autor, além de todos os dados pessoais necessários à contratação, como a conta bancária para depósito da quantia contratada e os elementos necessários para a consignação do valor das parcelas no contracheque do Requerente.
5. Ausente a demonstração das ilegalidades e irregularidades alegadas pelo Autor, nos moldes do art. 373, inciso I, do CPC/15, encargo do qual não se desincumbiu, inviável a procedência dos pedidos iniciais.
6. Apelação conhecida e não provida. Preliminar Rejeitada.